Tribunal: TJDFT
Processo: 0702958-80.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CONTRATAÇÃO DE SEGURO. MUTUÁRIA FALECIDA. AÇÃO DE COBRANÇA CONTRA HERDEIROS. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIMENTO. PRODUÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL. NECESSIDADE. SENTENÇA CASSADA.
1. Sem razão aos recorrentes/requeridas quanto à preliminar de inépcia da exordial, considerando que o autor apresentou a emenda e indicou o valor do quinhão devido por cada um dos herdeiros em caso de acolhimento do pedido autoral.
2. O direito à prova, derivado dos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do acesso à justiça, é considerado direito fundamental e engloba a adequada oportunidade de vindicar a sua produção, de participar da sua realização, bem assim de se manifestar sobre o seu resultado. Não se pode olvidar, ainda, do seu caráter instrumental, cujo intuito é o alcance da tutela jurisdicional justa. Daí a necessidade de se assegurar às partes os meios de prova imprescindíveis à corroboração dos elementos fático-jurídicos por elas narrado.
3. Havendo a informação de que a falecida entabulou empréstimos de idêntica modalidade junto ao banco recorrido, sendo que já restou comprovado que em dois deles houve a contratação de cobertura securitária, reputa-se legítima a pretensão dos apelantes para que se promova, na origem, a produção de prova documental requerida.
4. Preliminar de inépcia da inicial afastada. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida. Recurso dos réus provido. Recurso do autor prejudicado. Sentença desconstituída.